Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-09.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO, ALÍNEA “F” E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções dos crimes de estupro e lesão corporal em face de sua companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria de ambos os delitos; (ii) a possibilidade de desclassificação do estupro para importunação sexual e (iii) se há bis in idem com a aplicação concomitante da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, com a causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria de ambos os crimes, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, corroboradas pelo restante do acervo oral e pericial.
4. Descabida a desclassificação da conduta para infração de menor gravidade, considerando que a elementar do emprego de violência física restou amplamente demonstrada nos autos.
5. Em acórdão referente ao Recurso Especial Repetitivo (REsp 2.038.833/MG – Tema n.o 1.215), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", e da majorante específica do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento”.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.